Tribunal: TJDFT
Processo: 0731165-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731165-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA EMBARGADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração (ID 30241583) interpostos por VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA contra decisão monocrática deste Relator (ID 29988754), que não conheceu o presente agravo de instrumento, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado, tendo em vista que a matéria, objeto da decisão agravada, não se encontra prevista no rol das hipóteses de cabimento desta espécie recursal (CPC, art. 1.015). A embargante aponta vício na aludida decisão singular, asseverando que há omissão na decisão embargada, porquanto “(...) não há manifestação em relação à nulidade/falha na notificação extrajudicial do devedor fiduciante para constituir a mora, requisito essencial para validade da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária e em relação à manutenção das restrições judiciais.” Acrescenta que “[n]a decisão proferida pelo juízo a quo há três pontos agravados - o principal que é a notificação extrajudicial inválida (requisito para ação e deferimento de busca e apreensão), e os secundários que são as medidas restritivas aplicadas no veículo e a determinação para o réu informar onde se encontra o veículo -, porém na decisão ad quem agora embargada há manifestação apenas de um ponto - a intimação do réu, ora agravante, para que informasse, em até 5 (cinco) dias, a localização do veículo objeto dos autos – que não é o principal do agravo apresentado.” Com base nesses argumentos, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar a mácula apontada e, por consequência, o conhecimento e o provimento do agravo de instrumento não conhecido na decisão embargada. A parte embargada, devidamente intimada, apresentou suas contrarrazões, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios em apreço (ID 30410273). É o relatório do necessário. Decido. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do disciplinado no art. 1.024, § 2o, do aludido estatuto processual. Consoante relatado, cuida-se de embargos de declaração (ID 30241583) interpostos por VALDIVINO ANTONIO DE ALVARENGA contra decisão monocrática deste Relator (ID 29988754), que não conheceu o presente agravo de instrumento, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso aviado, tendo em vista que a matéria, objeto da decisão agravada, não se encontra prevista no rol das hipóteses de cabimento desta espécie recursal (CPC, art. 1.015). Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece do(s) vício(s) que lhe fora(m) imputado(s). Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No caso à baila, primeiramente, cabe destacar que as máculas apontadas dizem respeito a matérias que não comportam a discussão pela via do agravo de instrumento por falta de amparo legal, e até mesmo jurisprudencial. É do conhecimento deste Relator que no final de 2018, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, sob o rito dos recursos repetitivos, decidiu por mitigar as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, reconhecendo, em situações excepcionais e de flagrante urgência, a admissão de referido recurso mesmo em hipóteses não expressamente previstas nos incisos do artigo 1.015 do CPC. A propósito, calha transcrever a ementa do julgado em comento: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato. 9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido. (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) - grifo nosso Depreende-se, portanto, que, conquanto o STJ tenha entendido pela taxatividade mitigada da lista de hipóteses de cabimento do agravo de instrumento (CPC, art. 1.015), para que a exceção seja aplicada é imprescindível o preenchimento do requisito da urgência. No particular, a embargante se insurge contra decisão do Juízo a quo que determinou a intimação do réu, ora agravante, para que informasse, em até 5 (cinco) dias, a localização do veículo objeto dos autos, sob pena de sanção por ato atentatório à dignidade da justiça (CPC, art. 77, IV). Quanto ao perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, denota-se que o despacho é de mero expediente, não havendo, naquela oportunidade, nenhuma aplicação de sanção, mas somente advertência para a hipótese de descumprimento da ordem lá determinada. Nesse descortino, percebe-se que em relação a mencionada decisão inexiste urgência capaz de justificar a mitigação da admissibilidade do presente agravo de instrumento. À vista disso, somado às razões de decidir já explicitadas na decisão embargada, ratifico o entendimento lá assimilado. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO à baila, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Após a decorrência do prazo correlato, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. Brasília, 24 de janeiro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator